Tribunal: TJBA
Processo: 8088969-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088969-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANA CONCEICAO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS, BRUNO FEIGELSON

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO DA PARTE RÉ E APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REMETIDA À JUSTIÇA ESTADUAL PELA JUSTIÇA FEDERAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Demanda ajuizada por estudante em face de instituição privada de ensino superior, visando à expedição de diploma de graduação em Pedagogia e à reparação por danos morais, em razão da demora excessiva na entrega do documento.

2. O STF, no julgamento do RE 1.304.964/SP (Tema 1154), firmou a tese de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de instituição privada de ensino superior, ainda que o pedido se limite à indenização.

3. É nula a sentença proferida pela Justiça Estadual em tais casos, por vício de incompetência absoluta.

4. Caracterizado o conflito negativo de competência, compete a sua instauração pelo Juízo de origem, com a remessa ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 66, II, c/c parágrafo único, e art. 958 do CPC/2015, combinado com o art. 105, I, alínea “d”, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8088969-94.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelantes e apelados
ROSANA CONCEICAO RIBEIRO e UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,

em

RECONHECER
a incompetência absoluta da Justiça Estadua
l
,
ANULAR
,
de ofício, a sentença proferida em primeiro grau e, por consequência,
JULGAR PREJUDICADOS

os recursos de apelação interpostos

e

DETERMINAR

a instauração de incidente de conflito negativo de competência
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).